Tribunal: TJDFT
Processo: 0735531-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735531-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IEGP INSTITUTO DE EDUCACAO E DE GESTAO PUBLICA LTDA - ME AGRAVADO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS ABM, GUILHERME APOLINARIO ARAGAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por IEGP INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E DE GESTÃO PÚBLICA LTDA - ME em face de ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS ABM e GUILHERME APOLINÁRIO ARAGÃO, ante a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF (ID no 244469177), que nos autos da ação de falência n. 0720765-70.2019.8.07.0015, indeferiu o pedido de aplicação do mecanismo de cram down, nos termos da decisão agravada. Confira-se a decisão agravada: Trata-se de ação de recuperação judicial. Deferido o processamento da recuperação judicial da sociedade empresária IEGP – Instituto de Educação e de Gestão Pública Ltda. – ME (ID 111244165), a Recuperanda apresentou o plano de recuperação judicial no ID 117615877. Foram opostas objeções ao plano pelos credores Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, conforme documentos de ID 139621482 e ID 158765700, respectivamente, razão pela qual foi convocada Assembleia Geral de Credores, conforme edital de ID 184671274. Segundo a ata de ID 215623027, compareceram ao ato apenas os credores Maria de Fátima Bezerra de Azevedo, que votou pela aprovação do plano, e Banco Santander S.A., que manifestou voto contrário. A Recuperanda apresentou certidões positivas com efeito de negativas de débitos tributários (IDs 231674521 e 231711043) e comprovou o pagamento dos honorários do Administrador Judicial (ID 234286316). Intimado a se manifestar quanto à legalidade do plano, o Administrador Judicial consignou que o plano foi aprovado e declarou não haver óbices à sua homologação, tampouco à concessão da recuperação judicial pleiteada, conforme manifestação de ID 238559235. O Ministério Público informou que, na assembleia, estiveram presentes apenas dois credores: Maria de Fátima Bezerra de Azevedo, que aprovou o plano, e o Banco Santander S.A., que votou contra e apresentou ressalvas, especialmente em relação à suspensão de garantias, ações e execuções, além da possibilidade de venda de ativos. Apesar disso, o administrador judicial considerou que o plano havia sido aprovado e opinou pela sua homologação. O Ministério Público, contudo, discordou dessa conclusão e afirmou que não houve aprovação válida do plano, pois a votação não atendeu aos requisitos legais do art. 58, §1o da Lei no 11.101/2005. Destacou que o próprio advogado da recuperanda mencionou que seria necessário recorrer ao mecanismo do “cram down”, reconhecendo, implicitamente, que não houve quórum suficiente na assembleia. Diante da ausência de aprovação formal do plano pela assembleia geral e do não preenchimento dos critérios legais para a concessão da recuperação judicial por decisão do juízo, o Ministério Público posicionou-se pela não homologação do plano. “(...) Indefiro a aplicação do cram down, pois não foram preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão judicial da recuperação por substituição da deliberação assemblear (...)”. Nos termos do art. 45, §1o, da Lei no 11.101/2005, para que o plano de recuperação judicial seja considerado aprovado na classe III, exige-se a presença de dois quóruns cumulativos: (i) aprovação por credores que representem mais da metade do valor dos créditos presentes à assembleia; e (ii) aprovação pela maioria simples dos credores presentes à assembleia. No presente caso, embora tenha sido atingido o quórum de valor, a exigência de maioria simples de credores presentes não foi cumprida, uma vez que houve um voto favorável e um contrário, o que descaracteriza a maioria. Ainda que o Administrador Judicial tenha consignado que o plano foi aprovado e tenha opinado pela sua homologação (ID 238559235), tal conclusão não se sustenta diante da ausência de quórum legal mínimo para aprovação formal do plano, conforme bem pontuado pelo Ministério Público. Ressalte-se, ademais, que o próprio advogado da Recuperanda reconheceu, no dia da assembleia, a ausência de aprovação regular do plano de recuperação judicial pela Assembleia Geral de Credores e indicou a pretensão de obter sua homologação com base no mecanismo excepcional previsto no §1o do art. 58 da Lei no 11.101/2005, conhecido como cram down. No entanto, tal hipótese não se aplica ao caso concreto, pois não foram preenchidos os requisitos legais exigidos para a concessão judicial da recuperação por substituição da deliberação assemblear. Nos termos do art. 58, §1o, da Lei no 11.101/2005, o juiz somente poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não tenha sido aprovado na forma do art. 45 da Lei se, na mesma assembleia, forem simultaneamente verificados três requisitos cumulativos: o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assembleia; a aprovação do plano por ao menos duas classes de credores votantes ou, caso haja apenas duas classes com credores votantes, por uma delas; e, na classe que houver rejeitado o plano, o voto favorável de mais de um terço dos credores presentes, conforme o disposto nos §§1o e 2o do art. 45. No presente caso, compareceram à assembleia apenas dois credores da mesma classe, a classe III (quirografários): Maria de Fátima Bezerra de Azevedo, que votou favoravelmente ao plano, e o Banco Santander S.A., que votou contrariamente. Embora tenha sido atingido o quórum de valor exigido pelo inciso I do §1o do art. 58, os demais requisitos não foram satisfeitos. Além disso, na única classe que votou, o plano foi rejeitado por metade dos credores presentes, inexistindo, portanto, o voto favorável de mais de um terço dos credores dessa classe, como exige o inciso III do dispositivo legal em análise. A ausência desses pressupostos mínimos inviabiliza a concessão da recuperação judicial com base na regra excepcional do cram down, que só pode ser aplicada em hipóteses claramente previstas em lei. Trata-se de medida que substitui a vontade expressa dos credores em assembleia, de modo que seu uso requer o atendimento estrito dos critérios legais, o que manifestamente não se verifica nos autos. Ante o exposto, indefiro a aplicação do cram down. Considerando a rejeição do plano de recuperação judicial e a impossibilidade de aplicação do cram down por ausência dos requisitos legais, bem como a não observância, por parte do Administrador Judicial, do disposto no § 4o do art. 56 da Lei no 11.101/2005, determino a publicação de edital, concedendo o prazo de 30 (trinta) dias para que os credores apresentem plano de recuperação judicial substitutivo. O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada desconsiderou os princípios da preservação da empresa e da função social, previstos na Lei de Liberdade Econômica e no artigo 170 da Constituição Federal; 2) o plano de recuperação judicial foi aprovado por credores que representam mais da metade do valor dos créditos presentes à assembleia, sendo rejeitado apenas pelo voto do BANCO SANTANDER, o que configura abuso de direito; 3) há jurisprudência pacificada do STJ que admite a mitigação dos requisitos legais do cram down em casos de abuso de minoria; 4) a manutenção da decisão agravada inviabiliza a recuperação da empresa, conduzindo-a à falência, com prejuízos à coletividade de credores e à economia. A probabilidade do direito está demonstrada pela ilegalidade da decisão agravada, que ignorou a aprovação tácita do plano de recuperação judicial e o entendimento jurisprudencial que admite flexibilização dos requisitos legais em casos excepcionais. O perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo decorre da determinação de apresentação de novo plano de recuperação judicial em 30 dias, sob pena de falência da Agravante, com perda de empregos, quebra de contratos e frustração dos interesses dos credores. Requer a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e homologar o plano de recuperação judicial apresentado pela Agravante. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, do CPC e tempestivo. O preparo recursal foi recolhido (ID 75452405). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Em uma cognição sumária, característica deste momento processual, não há que se analisar o conjunto probatório constante dos autos ou o revolvimento das questões de fato, o que será feito por ocasião da apreciação de mérito. É preciso demonstrar que o pleito está embasado num grau de convencimento que não possa ser oposta qualquer dúvida de que há probabilidade de que o recurso possa ser provido. No presente caso, em análise preliminar própria desse momento de estreita cognição, bem como a partir (i) das alegações das Agravantes, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) do acesso direto os autos na origem, não vislumbro estarem presentes, de forma concomitante, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, muito embora o tema ainda mereça o aguardo do exame do mérito do agravo para a apreciação verticalizada da matéria. O Agravante trouxe à apreciação dessa Relatoria questão materializada na discussão sobre a aplicabilidade da homologação de plano de recuperação extrajudicial na modalidade impositiva cram down. O pedido de recuperação extrajudicial impositiva (conhecido como cram down) encontra respaldo no art. 163 da Lei no 11.101/2005. Essa modalidade permite que o plano de recuperação apresentado por empresa em dificuldades, desde que aprovado por credores que representem a maioria dos créditos abrangidos, seja homologado judicialmente e tenha seus efeitos estendidos aos credores dissidentes, tornando-se obrigatório para todos. Nos termos do § 7o do referido artigo, o plano deve ser assinado por credores que representem, no mínimo, um terço dos créditos de cada espécie por ele abrangida. Para que o juiz possa homologá-lo de forma impositiva, é necessário ainda que o plano tenha sido aprovado por credores que representem mais da metade dos créditos de, ao menos, uma das classes abrangidas, de modo a garantir legitimidade ao procedimento e equilíbrio entre os interesses dos credores. No caso, verifica-se nos autos que na Assembleia Geral dos Credores (ID 215623027, na origem), estiveram presentes apenas dois credores: Maria de Fátima Bezerra de Azevedo, que aprovou o plano, e o Banco Santander S.A., que votou contra e apresentou ressalvas, especialmente em relação à suspensão de garantias, ações e execuções, além da possibilidade de venda de ativos. Assim, vê-se que não houve a aprovação do plano de recuperação judicial. Portanto, nessa análise preliminar, não vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez ausentes os requisitos preconizados pelo § 1o do art. 58 da Lei de Falências, não há como substituir a vontade expressa dos credores em assembleia. Diante desse cenário, não vislumbro presentes os requisitos para a concessão da tutela requerida, em especial a probabilidade do provimento do recurso. Também não vislumbro a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, a alegação de que a Agravante terá que apresentar novo plano de recuperação judicial em 30 dias, sob pena de falência, com perda de empregos, quebra de contratos e frustração dos interesses dos credores, se trata de alegação genérica e não é apta a justificar a concessão da tutela requerida. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2025 16:30:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador